Tribunal: TJDFT
Processo: 0000495-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000495-14.2019.8.07.0000 RECORRENTE: EDVALDO GOES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. REQUERENTE CONDENADO QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DO ART. 64, DO CÓDIGO PENITENCIÁRIO DO DF, QUE IMPEDIA RESTRIÇÕES A VISITANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO OU LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONSELHO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF, ADI 20170020208246. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84, sustentando fazer jus à visita de seu filho, ainda que este cumpra pena em regime aberto, uma vez que a limitação do benefício configura sanção disciplinar para o preso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84. Isso porque a turma julgadora, com lastro nas provas dos autos, assentou que o direito de receber visita não é absoluto, concluindo que, “no caso em apreço, a condição ostentada pelo requerente, perante a Vara de Execuções Penal, das Penas em Regime Aberto (Processo sob o no 0004150.32.2008.8.07.0015), o que inviabiliza o deferimento do pedido, sobretudo por estar em processo de reeducação e não ser adequado que mantenha contato com pessoas que estejam cumprindo pena” (ID 13494779). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de matéria de fato e de prova, vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt nos EDcl no REsp 1785810/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 8/10/2019). Demais disso, conforme reiterada jurisprudência da Corte Superior, “O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos” (AgRg no REsp 1789332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/03/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1512552/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, DJe 16/10/2019. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). Confira–se, ainda, o AgInt no AREsp 1229694/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004